Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE - DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA - SUPERENDIVIDAMENTO - MÚTUO - DESCONTOS EM FOLHA – MARGEM CONSIGNÁVEL - LEI 14.181/2021 - LIMITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. A Lei 14.131/2021 ampliou em 5% o limite para a contratação realizada por servidores públicos ativos e inativos, militares, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com base no valor do benefício. Dessa forma, os servidores públicos aposentados podem solicitar empréstimos consignados cujo desconto das parcelas se dá automaticamente do benefício do tomador. Esses valores são limitados a 35% da renda líquida mensal do consumidor (sendo 5% de destinação exclusiva ao cartão de crédito consignado).
3. Ao dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, a Lei 14.181/21 preconiza que a conciliação entre os agentes envolvidos é medida impositiva.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.